Tribunal: STM
Processo: 7000813-12.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. SALVO CONDUTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME.
A prática da deserção abala frontalmente os bons serviços castrenses e traz repercussão, com reflexos negativos e traumáticos nas Organizações Militares.
Conforme preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para o delito previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, o Termo de Deserção possui o caráter de instrução provisória, uma vez que o crime propriamente militar de Deserção possui natureza jurídica de delito de mera conduta, destinando-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal militar e, por consequência, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual cumprimento de pena e a concessão de sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que o paciente não ficaria sequer um dia preso, no presente momento processual, não se está a falar de prisão pena, mas de prisão processual que serve como instrumento e visa o resguardo do bom provimento jurisdicional.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000813-12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LEONARDO DE SÁ TEIXEIRA
ADVOGADO(A): GISELLE PIZA DE OLIVEIRA (OAB DF050413)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000813-12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LEONARDO DE SÁ TEIXEIRA
ADVOGADO(A): GISELLE PIZA DE OLIVEIRA (OAB DF050413)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. SALVO CONDUTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME.
A prática da deserção abala frontalmente os bons serviços castrenses e traz
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos nas Organizações Militares.
Conforme preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para o
delito previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, o Termo de Deserção
possui o caráter de instrução provisória, uma vez que o crime propriamente
militar de Deserção possui natureza jurídica de delito de mera conduta,
destinando-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal
militar e, por consequência, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual
cumprimento de pena e a concessão de sursis - caso de ex-militar -, ocasião em
que o paciente não ficaria sequer um dia preso, no presente momento
processual, não se está a falar de prisão pena, mas de prisão processual que
serve como instrumento e visa o resguardo do bom provimento jurisdicional.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de "Habeas Corpus", por falta de
amparo legal.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela Dra.
Giselle Piza de Oliveira em favor do Paciente ex-Sd Ex LEONARDO DE SÁ TEIXEIRA,
respondendo à Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 0000050-24.2005.7.11.0011, em
7000813-12.2023.7.00.0000
40001357381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trâmite na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em que aduz estar o Paciente
em vias de ser submetido a constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.
Alega a Impetrante, em síntese, que o Paciente está respondendo à Instrução
Provisória de Deserção, tendo em vista ter se ausentado, sem autorização, por mais de 8
(oito) dias, da Unidade Militar em que servia, o 11º Depósito de Suprimento – Brasília-DF, a
partir de 23/3/2005.
Em resumo, afirma que a situação reveste-se de patente ilegalidade, na medida
em que várias diligências foram empregadas no intuito de localizar o Paciente e, após a
providência de remessa dos autos ao Cartório da CJM, em 27/6/2005, o processo quedou
inerte por mais de 3 (três) anos aguardando pela ‘captura ou apresentação voluntária do
indiciado’ sem que houvesse a apresentação de denúncia por parte do Parquet. Ainda, alega
que os autos da IPD ficaram parados sem qualquer impulso oficial ao longo dos anos.
Aduz que o Paciente foi excluído e, portanto, nessa medida, não haveria a
condição para que o ex-militar responda a crime militar próprio, culminando em persecução
criminal despida de justa causa.
Registra, ainda, que se fazem presentes os requisitos para a concessão da
medida liminar pleiteada, porquanto o Paciente está a trabalhar em empresa privada, com
carteira de trabalho assinada, exercendo a atividade laboral de despachante de transportes na
cidade do Rio de Janeiro-RJ.
Por essas razões, requer:
“I- A concessão liminar da Ordem de Habeas Corpus, a fim de se fazer REVOGAR O
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA até o julgamento do writ;
II - concessão liminar (SALVO CONDUTO) em favor de LEONARDO DE SÁ TEIXEIRA,
brasileiro, casado, despachante operacional, portador do documento de identidade N°
274880624 DETRAN RJ, inscrito no CPF N° 725.454.021-18, POR FALTA DE JUSTA CAUSA
E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, IPD 393/2005 EM 27/06/2005,
restando o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL;
III - Ao final, a concessão da presente ordem de habeas Corpus consiste no TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR N° 0000050- 24.2005.7.11.0011, em tramite perante ao Juízo
Federal da 1ª Auditoria da Justiça Militar da 11ª CJM, e posterior arquivamento junto com a
Ação originária em razão da falta de justa causa para a imputação formulada nos termos da
fundamentação trazida.
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 4/10/2023. Nessa mesma data,
proferi decisão (evento 7), indeferindo a liminar e solicitando informações à autoridade
inquinada Coatora.
As profícuas informações foram prestadas (evento 9).
Em parecer ofertado pelo Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, a PGJM se manifestou pelo não conhecimento da presente ação e, no
mérito, pela denegação da ordem.
Em 22/11/2023, foram juntadas informações complementares (evento 21).
7000813-12.2023.7.00.0000
40001357381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, após analisar os argumentos
expendidos pela Impetrante, não vislumbrei a presença dos pressupostos necessários à
concessão da tutela de urgência. No mesmo prisma, no mérito, entendo que conforme
preconiza o artigo 452 do Código de Processo Penal Militar para o delito previsto no artigo
187 do Código Penal Militar, o Termo de Deserção, lavrado em 1º/4/2005, possui o caráter de
instrução provisória, uma vez que o crime propriamente militar de Deserção possui natureza
jurídica de delito de mera conduta, destinando-se a fornecer os elementos necessários à
propositura da ação penal militar e, por consequência, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Nesse azimute, plenamente cabível o conhecimento do presente Remédio
Heroico, na medida em que não há óbice à esta Corte prestar a devida tutela jurisdicional ao
caso vertente. Nesses termos, colaciona-se aresto desta Corte, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. LIMINAR.
DENEGADA.
EXPEDIÇÃO
SALVOCONDUTO.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME. I. Pleito pela concessão da Ordem, com pedido liminar, mediante a decretação de
writ preventivo, para que seja expedido salvo-conduto em favor do Paciente, garantindo-lhe
que não venha a ser preso cautelarmente, nos autos da Instrução Provisória de Deserção.
Pleito liminar indeferido devido à ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar –
fumus boni iuris e periculum in mora. II. O Termo de Deserção possui caráter de instrução
provisória ab initio, sujeitando o Desertor à prisão nos termos do art. 452 do CPPM. Quando
capturado ou se apresentar, ficará preso por até 60 (sessenta) dias (art. 453 do CPPM), com o
fito de que não torne a desertar e vir a comprometer a instrução criminal. III. No mérito,
apenas na hipótese de ser justo e fundado o temor do Paciente, a concessão do Habeas
Corpus preventivo, como remedium juris de cautela, não é favor legal ou ato de generosidade
da Justiça, mas sim medida que se impõe em obediência ao mandamento expresso no inciso
LXVIII do art. 5º da Carta da República. IV. No caso, o quadro fático não consubstancia a
hipótese de expedição do salvo-conduto para que o Paciente não seja recolhido à prisão,
mesmo na hipótese de se apresentar voluntariamente. V. Inocorrência de constrangimento
ilegal por parte da autoridade impetrada, uma vez que, no caso, há um Termo de Deserção
apto a produzir os seus efeitos, lavrado em consonância com as disposições do ordenamento
jurídico militar. VI. Writ conhecido e ordem denegada. Decisão unânime. (STM. HC 7000184-
38.2023.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgamento em 24/5/2023.)
Deveras notável que o Paciente intenta se esquivar de seus deveres militares.
Portanto, a prisão do desertor foragido é legítima, visto que obedece a rito
próprio disposto no artigo 452 do CPPM, sem prejuízo da observância das formalidades
legais por parte da autoridade policial que efetivar a medida.
Inobstante o fato de o crime de deserção permitir o regime aberto para eventual
cumprimento de pena, bem como a concessão do sursis - caso de ex-militar -, ocasião em que
o paciente não ficaria sequer um dia preso, no presente momento processual não se está a
7000813-12.2023.7.00.0000
40001357381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falar de prisão pena, mas de prisão processual, que serve como instrumento e visa o
resguardo do bom provimento jurisdicional.
Como consabido, a prática da deserção abala frontalmente os bons serviços
castrenses e traz repercussão, com reflexos negativos e traumáticos nas Organizações
Militares.
Nesse cenário, convém utilizar como razões de decidir decotes do magistral
parecer (evento 18) ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis:
O recurso à ação de Habeas Corpus,para trancar ação penal,ou mesmo Instrução Provisória
de Deserção,é medida excepcional só admissível quando emerge os autos, de forma
inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame,conformejá decidiu o Supremo
Tribunal Federal:
HC 114415 Órgão julgador: Primeira TurmaRelator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento:
26/11/2013 Publicação: 11/12/2013 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA
DE
DIREITO
ESTRITO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA:
PARADOXO.
ORGANICIDADE DO DIREITO. DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXCEPCIONAL. SERVIÇO MILITAR. NÃO COMPARECIMENTO. ANÁLISE
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA A AUSÊNCIA AO
SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIAELEITA. 1. O
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não
evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC792959, Primeira Turma,
Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.2. In casu, foi instaurada Instrução
Provisória de Deserção para apurar eventual prática do crime de deserção pelo
paciente no período em que prestou serviço militarno Hospital de Guarnição de
Tabatinga/AM, na condição de médico temporário. 3. A análise da existência, ou não,
de prévia autorização para a ausência do paciente ao serviço demandaria aprofundado
revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. A
competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas
corpus está definida, taxativamente, noartigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da
Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das
hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que
justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem de habeas corpus extinta por
inadequação da via eleita.(Grifo nosso)
Na mesma linha, entendimento dessa Superior Corte Castrense:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-02.2023.7.00.0000 Relator(a):ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA Relator(a) do Acórdão:CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA Data de Autuação: 7/7/2023 Data de Julgamento: 29/8/2023 Data de
Publicação: 6/10/2023
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO.
TRÂNSFUGA.
PRESENÇA.
REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. A prisão
cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional assegurada no inciso
7000813-12.2023.7.00.0000
40001357381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em
observância à regra constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a
lavratura do termo de deserção. A simples ausência do Paciente por mais de 18
(dezoito) anos autoriza a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não
apenas na excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção, como nas
hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM.
Ordem denegada. Decisão por maioria.(Grifos nossos)
Portanto, não bastasse o estado de flagrância, o texto constitucional excetua o
crime propriamente militar da regra geral do estado de liberdade estampada no inciso LXI do
artigo 5º da Carta Magna, senão vejamos:
Art. 5º - [...] LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
disciplinar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
A título de arremate, convém destacar, em complemento às informações
prestadas pela Autoridade Coatora, que a Autoridade Administrativa Militar não reconhece
como válido o Certificado de Dispensa de Incorporação apresentado pelo Desertor, ora
Paciente, motivo pelo qual determinou a abertura de vista ao Ministério Público Militar
acerca da documentação apresentada.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357381v5 e do código CRC 7e83e852.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/2/2024, às 19:39:43
7000813-12.2023.7.00.0000
40001357381 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR